Tribunal: TJMT
Processo: 1002255-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002255-96.2021.8.11.0000
Recorrentes: Tequendama Agropecuária Eireli, Agropecuária Rio Papagaio Ltda. e Apolinário Participações S.A.
Recorrida: Amaggi Exportação e Importação Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Tequendama Agropecuária Eireli, Agropecuária Rio Papagaio Ltda. e Apolinário Participações S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82731450):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA - INOBSERVÂNCIA AO ART. 8.o DA LEI 11.101/05 - CONTAGEM DOS PRAZOS EM DIAS CORRIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o artigo 8.o da Lei 11.101/05, no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o da norma de regência, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.
A contagem do aludido prazo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, devem se dar em dias corridos, ao invés de dias úteis, pois, além de não conter qualquer regulamentação expressa em sentido contrário, as regras estabelecidas no art. 219 do Código de Processo Civil contribuiriam, tão somente, para desprestigiar a efetividade do processo recuperacional o qual, por si só, já é moroso”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1002255-96.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 28/04/2021, p. 04/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 94493495.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Tequendama Agropecuária Eireli, Agropecuária Rio Papagaio Ltda. e Apolinário Participações S.A., mantendo, assim, a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinta a Impugnação de Crédito n.o 1000800-58.2019.8.11.0100, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega violação ao artigo 10, §§ 7o e 8o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “sendo a consequência jurídica da intempestividade da impugnação de crédito seu recebimento como impugnação retardatária, nos exatos moldes dos §§ 7o e 8o do art. 10 da LRF, de modo algum a impugnação poderia ter sido extinta, sem resolução do mérito”.
Recurso tempestivo (id 97374958) e preparado (id 97300960).
Contrarrazões no id 100785486.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que a consequência jurídica da intempestividade da impugnação de crédito não é sua extinção, mas seu recebimento como impugnação retardatária.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) a jurisprudência deste Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de não admitir impugnação retardatária em face da inexistência de previsão legal, não se mostrando possível a interpretação extensiva do art. 10 da Lei 11.101/2005, que autoriza o ajuizamento de habilitação retardatária de crédito”. (id 94493495 - Pág. 7)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a impugnação de crédito constante de recuperação judicial apresentada fora do prazo legal não pode ter seu mérito apreciado pelo Juízo, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO RETARDATÁRIA. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11.101/2005. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8o da Lei 11.101/2005 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo.
2. A norma do artigo retrocitado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência (REsp n. 1.704.201/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi , Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe 24/5/2019).
3. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie.
4. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1433517/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 10, §§ 7o e 8o, da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.